Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-61.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FABIANO ANTONIO DE LIMA RECORRIDO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, VINICIUS MONICI LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR CESSÃO DE DIREITOS. VENDA DE LOTE. LOTEAMENTO CLANDESTINO. EMISSÃO DE CHEQUES. RESPONSABILIDADE CAMBIAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. É nulo o contrato de cessão de direitos tendo como objeto imóvel localizado em área pública. 2. É possível que o devedor discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 3. Os elementos dos autos permitem concluir que o portador dos cheques os recebeu de má-fé. As provas documentais e testemunhais demonstram a participação do portador do título no esquema ilícito de comercialização de imóveis em área pública. Nesse caso, a responsabilidade do emitente pelo pagamento está afastada. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o colegiado, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, na fundamentação do acórdão lançou mão de aresto relativo a outro processo judicial “que não guarda qualquer relação lógica com a situação fática travada nestes autos judiciais”; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, sustentando que a conclusão colegiada é contrária às provas produzidas durante a instrução processual; c) artigo 458, do Código Civil, sob o fundamento de que agiu na qualidade de terceiro de boa-fé, razão pela qual a parte ora recorrida deve ser condenada ao pagamento das cártulas bancárias relativas ao negócio debatido nestes autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029